Tribunal: TJDFT
Processo: 0736149-70.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ARROMBAMENTO DE VEÍCULO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa buscando, em síntese: (i) a absolvição por insuficiência probatória; (ii) o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas; e, (iii) a reforma da dosimetria da pena com o afastamento da valoração negativa da conduta social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória a ensejar a absolvição do réu; (ii) verificar se é possível o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas; e, (iii) analisar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa da conduta social.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se o conjunto probatório demonstra, de forma robusta, a materialidade e a autoria do crime, comprovadas por meio de documentos, mídias, relatos da vítima e testemunho da policial responsável pela investigação, que identificou o réu como o condutor do veículo utilizado no furto, sendo proprietário do automóvel e tendo características físicas compatíveis com as imagens registradas, inviável o acolhimento do pedido de absolvição com base na insuficiência probatória.

4. Caso haja imagens de câmera de videomonitoramento do supermercado indicando que o delito foi cometido por duas pessoas em comunhão de desígnios, inviável o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas.

5. Valorada negativamente a conduta social em razão do cometimento do delito durante o cumprimento de pena por outro crime, ela se revela correta.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CP, arts. 59, 61, II, "a", e 155, § 4o, IV; CPP, art. 593, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1656800, 0702420-97.2021.8.07.0011, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 26/01/2023, DJe 07/02/2023; TJDFT, Acórdão 1749445, 0715875-56.2021.8.07.0003, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 24/08/2023, DJe 04/09/2023; TJDFT, Acórdão 2001872, 0712674-45.2024.8.07.0005, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 22/05/2025, DJe 03/06/2025.